Tribunal: TJBA
Processo: 8001002-04.2021.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001002-04.2021.8.05.0102

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BARBARA NATHELLEN BERNARDO DA SILVA

Advogado(s): LEANDRO CERQUEIRA ROCHEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AGENTE CONDENADA EM PRIMEIRO GRAU PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 33 C/C ART. 40, IV, LEI N. 11.343/06
.

PRELIMINAR
.

SUPOSTA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP
). REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP. PENA MÍNIMA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. PRESENÇA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE AFASTA O INSTITUTO. INADMISSIBILIDADE OBJETIVA
MANIFESTA
. COMPREENSÃO PATENTE DO STJ SOBRE O ASSUNTO.

MÉRITO
.

REQUERIMENTO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.
ACOLHIMENTO PARCIAL.

DOSIMETRIA ESCORREITA NO QUE SE REFERE À FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO
A QUO
PARA RECRUDESCER A PENA-BASE DA RECORRENTE COM ESTEIO NA NATUREZA E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL.

NECESSIDADE DE AJUSTE DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA REDUZIR A SANÇÃO INTERMEDIÁRIA EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “d”, CP). JURISPRUDÊNCIA QUE ADOTA O CRITÉRIO USUAL DE 1/6 PARA A DIMINUIÇÃO. RETIFICAÇÃO PROCEDIDA.

REDUZIDA TAMBÉM A FRAÇÃO RELATIVA À CAUSA DE AUMENTO INSERTA NO ART. 40, IV, LEI N. 11.343/06
IN CASU
. EXCESSIVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE DE GUARDAR PROPORÇÃO ENTRE A FRAÇÃO DE AUMENTO E A QUANTIDADE DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA RESIDÊNCIA DA RÉ.

PLEITO DA ACUSADA PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CABÍVEL NA HIPÓTESE. APELANTE CONDENADA À REPRIMENDA SIGNIFICATIVA (SUPERIOR A NOVE ANOS DE RECLUSÃO) EM CRIME DE NOTÓRIA GRAVIDADE E CUJA CUSTÓDIA É RECOMENDÁVEL PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA que condenou a ora apelante à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 1.305 (mil trezentos e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a necessidade de conversão do feito em diligência para manifestação do Ministério Público sobre a propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (ii) avaliar a correção do cálculo dosimétrico nas três fases da dosimetria; e (iii) analisar o pedido da acusada para recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de conversão feito em diligência para que seja colhida a manifestação do Parquet quanto à possível propositura de ANPP, posto que o cenário de fundo permeia a ocorrência de tráfico de drogas, delito que, por si só, já possui reprimenda mínima cominada em 05 (cinco) anos de reclusão, portanto, superior ao corte legal fixado – “
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão patente na linha de que “
o § 14 do art. 28-A do CPP impõe a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em caso de recusa do ANPP, salvo manifesta inadmissibilidade, ou seja, caso não preenchidos os requisitos objetivo
s
” –, como no caso em comento.

4. A pena-base da apelante foi devidamente elevada com base nas seguintes circunstâncias negativas – quantidade e variedade de drogas [por terem sido encontrados consigo (244 (duzentos e quarenta e quatro) porções de substância entorpecente popularmente conhecida como ‘cocaína’, 01 (um) tablete de substância entorpecente popularmente conhecida como ‘maconha’, mais 07 (sete) porções desta substância embaladas no formato ‘cocada’, 02 (duas) porções de ‘maconha’ em erva, 03 (três) ‘pés’ de ‘maconha’, 144 (cento e quarenta e quatro) ‘pinos’ de substância entorpecente conhecida como ‘crack’], culpabilidade (pela tentativa de destruir aparelho celular para obstruir investigações), conduta social (diante da cessão da residência em que morava como centro logístico de distribuição de entorpecentes na região) e personalidade (em virtude da integração à organização criminosa “TUDO 3”) –, não sendo possível reduzi-la ao mínimo legal.

5 Na situação em apreço, é devida a retificação da fração relativa à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) ao patamar de 1/6. Conforme entendimento do STJ sobre o assunto: “
fração de redução da pena pela atenuante da confissão espontânea deve, em regra, observar o patamar mínimo de 1/6, exigindo-se fundamentação específica para a adoção de fração diversa pelas instâncias de origem
” (
in:
AgRg no HC n. 936.044/RJ), o que não se sucedeu
in casu
.

6. Na terceira etapa da dosimetria também é imperiosa a retificação da causa de aumento concernente ao art. 40, IV, Lei n. 11.343/06, posto que o Juízo de origem recrudesceu a reprimenda na metade quando a quantidade de armas e munições em posse da recorrente não eram excessivas a justificar a elevação em tal patamar: 01 (uma) espingarda calibre.12 com 04 (quatro) cartuchos intactos, 01 (um) revólver calibre.32 com 03 (três) munições intactas, 01 (uma) pistola.45 colt com 04 (quatro) munições intactas de propriedade do exército americano.

5. Descabida a solicitação da apelante para recorrer em liberdade diante da presença dos requisitos que ensejaram a decretação de sua preventiva
in casu
. Embora o delito cometido pela acusada/recorrente não seja do tipo que conforma violência grave ameaça à pessoa, a grande quantidade de entorpecentes, petrechos encontrados com sua pessoa, inclusive as armas guardadas sua residência e a vinculação à organização criminosa “TUDO 3” demonstram risco latente à ordem pública
in casu
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 28-A, 28-A, §14, 312 e 313, I; CP: arts. 33, §2º, "a", 33, §2º, "c", 44, I e III, 59, 65, III, "d"; Lei n. 11.343/2006: arts. 33, caput, 33, §4º, 40, IV e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo n. 1.259; STJ: Tema Repetitivo n. 1.214; STJ: REsp n. 2.126.729/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025; STJ: AgRg no REsp n. 2.066.076/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; STJ: HC n. 448.099/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 13/11/2018; STJ: AgRg no REsp n. 2.170.478/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ: REsp n. 2.225.743/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026; STJ: AgRg no HC 800476/SP; AgRg no HC n. 936.044/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026; REsp n. 2.225.743/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8001002-04.2021.8.05.0102, proveniente da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, em que figura como apelante

Barbara Nathellen Bernardo da Silva
e, como apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
para retificar a sanção definitiva aplicada a
Barbara Nathellen Bernardo da Silva para o total de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
ex vi
art. 33, § 2º, 'a' do Código Penal e ao pagamento de 1.015 (mil e quinze) dias-multa.